Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711965-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR REINALDO MEINERZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSMAR REINALDO MEINERZ contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID origem 118731717), que, nos autos da liquidação provisória de sentença (proc. n. 0703899-24.2022.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., determinou a redistribuição do processo para a comarca de São Miguel do Iguaçu/PR. Informa o agravante que a “aforou ação referente ao título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural”, e que, após elencado em preliminar de contestação pelo agravado, “o Juiz “a quo” entendeu não ser competente para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca São Miguel do Iguaçu/PR, domicílio dos agravantes”. Aduz que a “parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito”, salientando, ainda, que o Banco agravado possui sede em Brasília. Alega o agravante, em síntese, que a competência territorial está prevista no art. 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil – CPC -, pelo que, considerando que a sede do banco réu é em Brasília, competentes são uma de suas varas cíveis junto à Justiça comum para o processamento do feito. Sustenta que o foro escolhido é competente de acordo com os critérios da legislação processual, salientando, ainda, ser este o entendimento acolhido pela jurisprudência que colaciona nas razões recursais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. Preparo regular no 34289147. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 34490978 e 34490980), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Consigno, no ponto, que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na forma da tese fixada pelo Resp. repetitivo 1.704.520 / MT. Igualmente cumpre referir, desde já, que inobstante tenha o agravante postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça em suas razões recursais, promoveu o recolhimento do preparo, conduta incompatível com a alegação de hipossuficiência, que prejudica o pleito referente à gratuidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, a teor dos art. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Colhe-se dos autos que a parte autora, ora agravante, inobstante não possua domicílio no Distrito Federal, pleiteou a liquidação provisória de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, forte no art. 53, III, ‘a’, do CPC, em razão do agravado sede nesta Capital Federal. Elenca, ainda, em suas razões recursais que o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC -, tão somente traz possibilidade endereçada a facilitar o acesso do consumidor à Justiça na defesa de seus interesses. Por sua vez, o decisum objurgado justificou o declínio da competência para a comarca da autora no argumento de que “para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários”, e que “o fato de o autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo”. Apontou que “o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União”. Consignou, ainda, o magistrado que “o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado”. Ainda que tenha se firmado em premissas que possam se confirmar em um futuro não muito distante, bem assim denotem a diligente preocupação do Magistrado-gestor na prestimosa administração do acervo de processos em trâmite sob sua responsabilidade no Juízo da origem, em uma análise perfunctória da questão posta, tais justificativas não derrogam as normas de competência orientadoras do sistema processual. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se que foi decidida, de maneira aparentemente prematura, e de ofício, questão relativa à competência territorial da demanda, que é relativa, devendo, portanto, ser elencada como matéria preliminar em sede de contestação e a critério da parte ré. Consigno que o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ – orienta que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, donde se denota a alta probabilidade de êxito do presente agravo de instrumento a recomendar a concessão da medida de urgência postulada em sede recursal. Pode, inclusive, ocorrer a prorrogação da competência relativa na forma do disposto no art. 65, caput, do CPC, pelo que, aparentemente, não deve ser mantida a eficácia da decisão proferida na origem, mantendo-se o trâmite regular do processo no Juízo a quo, possibilitando-se, dessa forma, a manifestação do banco réu, inclusive sobre a questão da competência. Em suma, não houve a priori uma escolha aleatória do foro de Brasília para propositura do procedimento, senão fora escolhido o foro da sede da pessoa jurídica ré, pelo que presumível estar a parte autora, ora agravante, litigando com respaldo na regra geral da norma processual, sendo, ainda, aparentemente indevida a declinação de competência territorial (relativa) operada de ofício pelo Juízo a quo, antes mesmo da citação da parte ré para se manifestar a respeito. Por derradeiro, mas como argumento suficiente de per si, tem-se que esta Corte, por intermédio da Câmara de Uniformização, no acórdão 1132006 (DJe 19/11/18, pg. 509) já teve oportunidade de sumular, pelo enunciado n. 23, o seguinte entendimento: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Dessa feita, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, tão somente suspender a eficácia da decisão agravada, mantendo o trâmite do feito no Juízo a quo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator